Tribunal: STF
Processo: RE 1587858
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ (ART. 40, § 1º, I DA CF). DIVISOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO GERAL. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 
1. Trata-se apelação cível e reexame necessário de sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de conhecimento ajuizada por servidora pública aposentada (professora de educação básica do DF) em face do Iprev/DF e do DISTRITO FEDERAL. 
2. Preliminarmente, deve ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, pois além de a Lei Complementar distrital 769/2008 o ter constituído garantidor das obrigações do Iprev/DF, a autora orientou também contra ele a sua pretensão. 
3. A autora/apelada ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a metodologia utilizada para o cálculo proporcional dos seus proventos, requerendo seja considerado como parâmetro o tempo de contribuição especial para fins de aposentadoria integral de professora (25 anos), na forma do artigo 40, § 1º, I e § 5º da CF (com redação anterior à EC nº 103/2019), ao invés do parâmetro utilizado para os servidores em geral (30 anos). 
3.1. A alegação dos réus/apelantes é de que o cálculo pretendido pela autora não encontra fundamento na ordem jurídica: 'não se admite a figura híbrida da aposentadoria proporcional especial de professor, porque é modalidade de aposentadoria estranha ao texto constitucional.' 
4. A União, os Estados e o Distrito Federal detêm competência concorrente para legislar sobre a previdência social (art. 24, inciso XII da CF), incumbindo aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a previdência social dos servidores públicos de suas respectivas esferas nos limites das respectivas competências. 
5. No caso do DISTRITO FEDERAL, foi promulgada a Lei Complementar distrital 769/2008, a qual dispõe que 'Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.' (art. 48, caput).
6. A constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar distrital 769/2008foi foi analisada pelo Conselho Especial deste TJDFT, que julgou improcedente a arguição de inconstitucionalidade sob o fundamento de que 'não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF)' . 
7. Haja vista o art. 48 caput da Lei Complementar distrital 769/08 enunciar regra que afasta o redutor etário (5 anos) no tocante ao cálculo proporcional da aposentadoria dos professores do DF, resta inviabilizada a concessão da metodologia pleiteada pela autora. 
8. Apelação conhecida e reexame necessário admitido, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dado provimento para o fim de julgar improcedentes os pedidos da autora.”

Sustenta a recorrente que o Tribunal de origem entende que "não há ilegalidade em afastar a redução constitucional concedida aos professores aposentado[s] com proventos proporcionais" (e-doc. 22, p. 2), assentando a "competência concorrente do Distrito Federal para legislar sobre matéria previdenciária" (e-doc. 22, p. 4), bem assim a constitucionalidade do caput do art. 48 da LC 768/2008.
Obtempera que a "Emenda Constitucional nº 103 de 2019, [...] alterou [...] disposições constitucionais, eliminando a opção pela aposentadoria proporcional e ampliando a autoridade dos entes federativos para regulamentar o sistema previdenciário de seus servidores" (e-doc. 22, p. 8), mas que "a constitucionalidade do caput do art. 48 da Lei Complementar nº 769 de 2008 só pode ser aferida em função da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, tendo em vista que era o paradigma constitucional em vigor ao tempo da sua edição" (e-doc. 22, p. 9).
Nesse trilhar, sustenta que "ainda que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital nº 769 de 2008 seja compatível com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, isso não torna o dispositivo válido, já que ele é eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição" (e-doc. 22, p. 9). 
Destaca que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital nº 769/08 "afasta a redução relativa a idade e tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional, indo de encontro à interpretação dada pelo STF ao § 5º do art. 40 da CF" (e-doc. 22, p. 10). 
Decido.
O recurso merece prosperar. 
No caso dos autos, o TJDFT reformou a sentença em que haviam sido julgados “procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) determinar o recálculo da aposentadoria concedida à parte autora [ora recorrente], aplicando o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria de professor, e levando em conta o tempo de serviço na atividade de magistério, na proporção de 24/25 avos, em substituição ao parâmetro 24/30; b) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças devidas na aposentadoria” (e-doc. 10, p. 4).
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Extrai-se dos autos que MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA (autora/apelada) exerceu o cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, admissão em 21/06/1995, até sua aposentadoria em 5/9/2019 (aposentadoria proporcional por invalidez), conforme ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (IDs 63925445-63926259). 
E a presente ação de conhecimento foi ajuizada pela autora/apelada com o objetivo de revisar a metodologia utilizada para o cálculo proporcional dos seus proventos, requerendo seja considerado o tempo de contribuição especial como parâmetro para fins de aposentadoria integral de professora (25 anos), na forma do artigo 40, § 1º, I e § 5º da CF (com redação anterior à EC 103/2019), ao invés do parâmetro utilizado para os servidores em geral (30 anos):
[...]
Da leitura do processo administrativo que culminou na aposentadoria proporcional por invalidez permanente para o serviço constata-se que a autora exerceu as funções de professora da educação básica por 24 anos, 2 meses e 21 dias (ID 63925449 – p. 32), tendo sido diagnosticada com ‘transtorno afetivo bipolar, CID 10: F-31’, ‘doença não especificada em Lei’ que acarreta ‘incapacidade laborativa total e permanente, não sendo susceptível de readaptação’ (laudos médicos produzidos por junta médica oficial de ID 63925449, p.p. 1-2). 
E o cálculo utilizado para o fim de fixação da aposentadoria da autora tomou por fundamento o 'artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, combinado com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012.' (Ato de aposentadoria publicado no DODF – ID 63925449, p.p. 25-29)
[...]
Assim, com base nestas regras, os proventos de aposentadoria da autora/apelante foram calculados a partir do último vencimento no cargo ocupado (R$ 6.265,75, conforme ficha financeira de ID 63925450 - p. 11), multiplicado pelo tempo de contribuição da servidora (24 anos, conforme planilha produzida pelo órgão pagador em ID 63925449 – p.30), dividido pelo tempo de contribuição estabelecido para os servidores em geral, qual seja, 30 anos, o que perfez R$ 5.012,59, ou seja, 80% da remuneração integral da servidora/autora quando em atividade. 
Enquanto a autora pleiteia seja determinado ao Iprev/DF utilize como parâmetro para o cálculo da aposentadoria a 'regra destinada aos professores que atuem no ensino médio e fundamental', aplicando-se o redutor de 5 anos sobre o tempo de contribuição previdenciária, perfazendo 25 anos de contribuição, os réus/apelantes alegam que o cálculo pretendido pela autora não encontra fundamento na ordem jurídica: 'não se admite a figura híbrida da aposentadoria proporcional especial de professor, porque é modalidade de aposentadoria estranha ao texto constitucional.' (ID 63925458 – p.6).
 Com razão os réus/apelantes.
[...]
E nos termos de referida norma constitucional de repartição de competência legislativa, foi promulgada a Lei Complementar distrital 769/2008, com vistas a reorganizar e unificar o RPPS/DF, dispondo em seu art. 48, caput:
[...]
Destaca-se que referida Lei Complementar distrital foi promulgada sob a vigência da Emenda Constitucional 41/2003 (com redação acima colacionada), pela qual restou modificado o regime próprio de previdência. 
Assim, no âmbito do Distrito Federal passaram a coexistir duas hipóteses distintas de aposentação para os professores: i) aposentadoria integral nos termos do art. 40, § 5º da CF; e ii) aposentadoria proporcional com base no art. 48, caput da Lei Complementar distrital 769/2008. 
A constitucionalidade do art. 48 da referida Lei Complementar foi arguída perante o Conselho Especial deste TJDFT (autos da Apelação/Reexame Necessário 0702648- 51.2021.8.07.0018, 2ª Turma Cível), julgado improcedente o incidente de arguição de inconstitucionalidade nos termos do voto da Relatora designada, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, o qual transcrevo em parte:
[...]
Como se viu, o art. 48, caput da Lei Complementar distrital 769/08 enuncia regra que afasta o redutor etário (5 anos) quanto a cálculo proporcional da aposentadoria dos professores, o que inviabiliza a concessão da metodologia pleiteada pela autora porque não prevista na Constituição Federal, tampouco na legislação local.” (e-doc. 15)

Este entendimento está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.429.955-AgR, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/07/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.338.740-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.01.4902-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/06/2017). 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 902.865-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/12/2015).

Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.536.800/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/05/2025; ARE nº 1.541.267/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2025; RE nº 1.338.740/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/08/2021.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente